Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Em se cuidando de relação jurídica de natureza não tributária, os juros de mora devem ser fixados em conformidade com a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97. Tema 810 da Repercussão Geral e Tema Repetitivo 905 do STJ.
2. Recurso conhecido e provido.